Tribunal: TJDFT
Processo: 0747231-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747231-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA JULLIA MOREIRA GONTIJO AGRAVADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA JULLIA MOREIRA GONTIJO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0713692-37.2020.8.07.0007, em que litiga com UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de antecipação da tutela (ID 73971738). Em suas razões recursais (ID 20959825), a agravante relata que, após a realização da cirurgia bariátrica teve uma perda expressiva de peso (57 quilos), sendo necessária a realização de cirurgia reparadora. Defende a necessidade de reforma da decisão agravada por entender que estão presentes os requisitos para a concessão do pedido, tendo sido evidenciado, pelo quadro clínico/psiquiátrico da agravante, a urgência na realização do procedimento solicitado. Discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora, destacando os sintomas de danos emocionais, excesso de pele e comorbidades decorrentes da obesidade mórbida. Requer, ao final, a concessão do pedido liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando-se que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial. Preparo dispensado, pois à agravante foi deferido o benefício da gratuidade de justiça (ID 73971738). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a realização de procedimento cirúrgico reparador prescrito em razão de sua condição de paciente pós-bariátrica; contudo, não está demonstrada a urgência da medida pleiteada, conforme se observa dos relatórios médicos acostados aos autos. O quadro clínico informado pela agravante não autoriza a concessão imediata do pedido, sem que seja ouvida a parte agravada. Ressalto a inadequação do deferimento de medida de urgência para a realização de cirurgia aparentemente eletiva, que, por tal caráter, afasta o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a impossibilitar a concessão do pedido liminar, mormente diante do atual momento de iminente colapso do sistema de saúde, em razão do novo aumento do número de casos da COVID-19 e a concentração de esforços dos profissionais da área de saúde para gerenciamento da atual crise. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator